Tribunal: TJSP
Processo: 0001318-24.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Extinção da pena restritiva de direitos pelo cumprimento e declarada extinta a multa por ser o valor inferior a 1.200 UFESP's – Cobrança considerada na sentença como antieconômica pelo próprio Estado – Falta de interesse de agir – Recurso do Ministério Público requerendo a cassação da sentença, sob o fundamento de ter a multa natureza penal, sua não execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Extinção da pena restritiva de direitos pelo cumprimento e declarada extinta a multa por ser o valor inferior a 1.200 UFESP's – Cobrança considerada na sentença como antieconômica pelo próprio Estado – Falta de interesse de agir – Recurso do Ministério Público requerendo a cassação da sentença, sob o fundamento de ter a multa natureza penal, sua não execução acarretaria consequências nocivas ao executado em termos de período depurador da reincidência e benefícios no cumprimento das penas privativas de liberdade e o objetivo do Estado em arrecadar valores para si – Ministério Público legitimado prioritariamente para a cobrança de multa na Vara de Execução Penal – Subsistência dos efeitos penais da sentença condenatória que impôs o pagamento da multa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001318-24.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIANO
CARVALHO DE PAIVA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de cassar a r. decisão combatida, determinando a
continuação da presente execução penal até o pagamento da multa ou a
ocorrência da prescrição, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001318-24.2020.8.26.0129 -Voto no 35.389
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001318-24.2020.8.26.0129
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
JULIANO CARVALHO DE PAIVA RIBEIRO
COMARCA DE CASA BRANCA 1a VARA JUDICIAL
(EXECUÇÃO No 0003713-91.2017.8.26.0129)
VOTO No 35.389
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Extinção da pena
restritiva de direitos pelo cumprimento e declarada extinta
a multa por ser o valor inferior a 1.200 UFESP's

Cobrança considerada na sentença como antieconômica
pelo próprio Estado Falta de interesse de agir Recurso
do Ministério Público requerendo a cassação da sentença,
sob o fundamento de ter a multa natureza penal, sua não
execução acarretaria consequências nocivas ao executado
em termos de período depurador da reincidência e
benefícios no cumprimento das penas privativas de
liberdade e o objetivo do Estado em arrecadar valores para
si Ministério Público legitimado prioritariamente para a
cobrança de multa na Vara de Execução Penal

Subsistência dos efeitos penais da sentença condenatória
que impôs o pagamento da multa Recurso provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
r. decisão que declarou extinta a pena de multa, com fundamento no
artigo 2o, da Lei no 14.272/10, com a redação dada pelo artigo 17, da
Lei no 16.498/17, e Resolução PGE no 21, de 23/08/2017 (fls.
33/35).
Alega, em síntese, que a multa não perdeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001318-24.2020.8.26.0129 -Voto no 35.389
3
sua característica de sanção penal, conforme previsão constitucional
(CF, art. 5o, XLVI, “c”) e legal (CP, art. 32, III), razão pela qual não é o
caso de aplicação da Lei Estadual no 14.272/20, que autoriza o Poder
Executivo a não propor ações fiscais ou cobrança de débito de
natureza tributária ou não, tampouco a Resolução PGE no 21/2017.
Enfatiza que o propósito do artigo 1o, § 1o, da
Portaria do Ministério da Fazenda no 75/2012, que fixa os valores
mínimos para a inscrição e execução da Dívida Ativa da União, faz
expressa ressalva à pena de multa, no sentido de inexistir valor
mínimo para legitimar a sua execução judicial.
Ressalta,
ademais,
o
Colendo
Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3150, conferiu
interpretação conforme à Constituição ao artigo 51, do Código Penal,
explicitando que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança
da multa na Vara de Execução Penal.
Menciona que referido entendimento foi
reforçado com o advento da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de
2019, que modificou o artigo 51, do Diploma Penal, que passou a ter
a seguinte redação: “Transitada em julgado a sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001318-24.2020.8.26.0129 -Voto no 35.389
4
a multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Requer, assim, seja reformada integralmente
a r. decisão, cassando-se a declaração de extinção da punibilidade
penal do agravado, determinando a continuação da execução penal
até o pagamento da multa ou ocorrência da prescrição, ainda que
pendente a liquidação do débito na esfera fiscal (fls. 02/14).
O agravado, em resposta, pugnou pelo
desprovimento do recurso (fls. 19/22).
Mantida a r. decisão (fls. 23), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 46/49).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia, tão somente, acerca
do reconhecimento de extinção da punibilidade em relação à pena de
multa imposta em r. sentença condenatória, porquanto já cumpridas
e extintas as penas restritivas de direitos, aplicadas ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001318-24.2020.8.26.0129 -Voto no 35.389
5
A Lei no 13.964/19 alterou o artigo 51, do
Código Penal, dando-lhe a seguinte redação: “Transitada em julgado a
sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”.
Como se vê, malgrado a multa não paga seja
considerada dívida de valor, o Juízo da execução criminal continua
sendo competente para a sua execução, e a modificação legislativa
supramencionada acrescentou mais uma garantia à cobrança da
reprimenda pecuniária, sem modificar sua natureza jurídica de
sanção, decorrente de ação penal.
Não se desconhece, é bem verdade, que a
Colenda Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, de
relatoria do nobre MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ (REsp. no
1.519.777-SP), decidiu, por unanimidade, que, nos casos “... em que
haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a
restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da
sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(grifei).
Entrementes, apesar da seriedade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001318-24.2020.8.26.0129 -Voto no 35.389
6
fundamentação exemplar lançada no aludido aresto, não estou
convencido, ao menos até este instante, da sua correção, uma vez
que subsistem os efeitos penais da sentença condenatória que impõe
a pena de multa.
Aliás, há entendimento jurisprudencial do
próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, ao dispor
que a conversão da pena de multa em dívida de valor não lhe retira o
caráter penal, atribuído pela própria Constituição Federal, mais
precisamente em seu artigo 5o, XLVI, alínea c (STJ, REsp no
1.111.584/RJ, Rel. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j.
20.08.2009).
Urge
destacar,
ainda,
que
o
Colendo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 3150/DF, objetivando
conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 51,
do Código Penal, não excluiu a legitimação prioritária do Ministério
Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal,
considerando, por conseguinte, que a reprimenda pecuniária
continua sendo sanção penal.
Com isso e inexistindo alteração na natureza
penal da multa, subsistem os efeitos penais da sentença
condenatória que a impôs, razão pela qual não há que se falar em
extinção da punibilidade, dada a falta de sua quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001318-24.2020.8.26.0129 -Voto no 35.389
7
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo, a fim de cassar a r. decisão combatida,
determinando a continuação da presente execução penal até o
pagamento da multa ou a ocorrência da prescrição.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator